Tribunal: TJDFT
Processo: 0737893-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737893-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSÉ GUIMARAES MUNDIM, ESPOLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES AGRAVADO: ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARAES MUNDIM, contra decisão proferida pelo juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de conhecimento (equivocadamente nomeada como Oposição) no 0703309-35.2018.8.07.0018, em que contende com ESPÓLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARAES. No caso dos autos, declaro-me suspeito para o julgamento do recurso, por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1o do CPC. Encaminhem-se os autos à Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a Instância, para nova distribuição e anotação da minha suspeição. Anote-se. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator